Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-05.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. FURTO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE. SÚMULA No 545 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente pelos crimes de ameaça e furto à pena unificada de 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 3 (três) dias-multa, à fração unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação no crime de ameaça; (ii) a convergência de provas aptas a demonstrar o elemento subjetivo da conduta no crime de ameaça.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria por prova oral firme e coerente, notadamente declarações da vítima, que gozam de especial relevância probatória nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, corroborada por confissão extrajudicial do acusado, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
4. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se independentemente da concretização do mal prometido e do ânimo do agente em executá-lo, bastando que a vítima se sinta atemorizada a partir das palavras, escritos ou gestos expendidos pelo réu, o que se pode depreender a partir de circunstâncias como a procura de tutela junto às autoridades competentes e o requerimento de medidas protetivas.
5. A confissão extrajudicial do acusado, ainda que não ratificada em Juízo e não utilizada na fundamentação da sentença, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, nos termos do enunciado sumular no 545 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.